Tribunal: TJSP
Processo: 1001660-39.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação monitória. Embargos rejeitados. Afastado o pedido de chamamento ao processo da Municipalidade. Mérito. Dívida comprovada. Título judicial estabelecido. Apelação. Parte que se apega ao chamamento ao processo. Impossibilidade. Prefeitura Municipal que não aparece como devedora solidária junto à credora. Decisão mantida. Recurso desprovido.